Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706505-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THACIANA HELENA MENDES PEREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO THACIANA HELENA MENDES PEREIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 84915980, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., que deferiu tutela provisória de urgência nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de cumprimento definitivo de sentença, lastreado na condenação da executada na obrigação de fazer consistente em fornecer, à exequente, o medicamento GILENYA (fingolimode) pelo tempo que perdurar o tratamento, nos termos do título executivo judicial de IDs 84695484 e 84695485, transitado em julgado em 22/4/15 (ID 84695486, p. 2), prolatado nos autos do feito de conhecimento no 0021190-93.2013.807.0001. Narra a exequente que, desde 25/06/2013 (data em que deferida a tutela de urgência nos aludidos autos de conhecimento), a executada fornece o medicamento à credora, fazendo entregas trimestrais, por lotes, a fim de não interromper o uso do medicamento, em face do tratamento contínuo e uso diário, sem custos adicionais. Relata, contudo, que, em 26/2/21, surpreendeu-se com o desconto em seu contracheque, a título de participação financeira pelo fornecimento do mencionado medicamento, no valor de R$ 4.356,60 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos). Afirma ter apresentado reclamação junto à executada na mesma data em que teve conhecimento do desconto (26/2/21) - protocolo 34665920210224010622 – porém alega não ter recebido qualquer retorno na operadora de plano de saúde. Reforça que, segundo laudo emitido por seu médico neurologista, há necessidade do uso permanente do citado medicamento, sob pena de apresentar piora da incapacidade física, inclusive podendo vir a utilizar cadeira de rodas ou até mesmo a morte. Informa que possui somente 7 (sete) comprimidos da última caixa do medicamento fornecido e, até a data da propositura do presente cumprimento de sentença, não recebeu o novo lote. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou-se tutela de urgência, nos seguintes termos: “b) seja concedida, inaudita altera pars, a tutela provisória de urgência (tutela antecipada), para obrigar o réu a prestar o tratamento pleiteado, com o fornecimento do medicamento Gilenya (fingolimode), sem custos adicionais do plano de saúde, a fim possibilitar a continuidade do tratamento de saúde, nas proporções constantes na prescrição médica, nos termos da decisão judicial transitada em julgado no processo n. 0021190-93.2013.807.0001; bem como determinar à Requerida a devolução dos valores debitados indevidamente de sua conta do plano de saúde e o sequestro do valor de R$4.356,60 das contas bancárias da Requerida e a transferência imediata para a conta bancária da Requerente: BB (001), ag: 1004-9, c/c: 9.306.712-9, a fim de possibilitar honrar seus compromissos financeiros e sua própria subsistência. c) em caso de descumprimento da tutela requerida, seja fixada multa diária a ser arbitrada por este juízo, sem prejuízo de medidas outras que visem ao resultado prático equivalente (art. 536, § 1.o, CPC), como o sequestro do valor para a aquisição do tratamento;” (ID 84695478, p. 10). Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da exequente. ATRIBUO ao feito a prerrogativa de tramitação preferencial, com amparo no art. 1.048, I, do CPC (ID 84695487). Neste momento, INCLUO nos registros de distribuição a tramitação prioritária. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença condenatória, o feito se processará pelo sistema disciplinados pelos artigos 536 a 537 do CPC. In casu, noticia a exequente o descumprimento pela executada do comando judicial transitado em julgado, em razão do não fornecimento, até a data da propositura deste feito executivo, do medicamento referenciado e da inédita cobrança da participação financeira correspondente no valor de R$ 4.356,60 (quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos). Saliento, contudo, que o documento de ID 84695488 evidencia a cobrança de R$ 4.332,00 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais) quanto ao fornecimento de “medicamentos de exceção – abono de 70% - associados) – medicamento de uso domiciliar”. Nesse contexto, INTIMO a executada para o cumprimento da obrigação de fazer consistente em “fornecer à autora o medicamento Gilenya (fingolimode) pelo tempo em que perdurar o tratamento.” (ID 84695484, p. 4). FIXO, para tanto, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da sua intimação pessoal (e não de posterior juntada do mandado aos autos) para cumprimento integral da medida. INTIMO, ainda, a executada a promover o depósito judicial neste feito, do valor de R$ 4.332,00 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais), relativamente à cobrança realizada em folha de pagamento da exequente (referência 02/21), a título de participação financeira pelo fornecimento do citado fármaco, considerando-se os termos da Sentença de ID 84695484 e Acórdão de ID 84695485, transitado em julgado em 22/4/15 (ID 84695486, p. 2). FIXO, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua intimação pessoal (e não de posterior juntada do mandado aos autos) para cumprimento integral da medida, sob pena de implemento das medidas constritivas disponíveis ao Juízo. MANTENHO, com amparo no art. 536, § 1o, e art. 814, “caput”, ambos do CPC, a multa diária fixada na Decisão de ID 84695483, p. 1, confirmada pela Sentença de ID 84695484, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 50 mil (cinquenta mil reais), para a hipótese de descumprimento dos comandos acima consignados. Em caso de eventual recalcitrância, este Juízo poderá avaliar a necessidade de aumento da multa. Na oportunidade do cumprimento do mandado de intimação, o diligente oficial de justiça cientificará o executado do disposto no art. 536, § 4o, do CPC — “art. 536. (...) § 4o. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.” ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, endereço: STN Bloco M, 0, entrada A, Ed. Centro Clínico Vital Brasil, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70770-909. Faculto ao i. advogado da exequente valer-se desta Decisão para deflagrar iniciativas extrajudiciais que reputar possíveis, tendentes ao seu cumprimento. I.” Afirma a agravante-exequente que o direito ao fornecimento do medicamento Gilenya (fingolimode) foi assegurado na r. sentença exequenda (processo n. 0021190-93.2013.8.07.0001), bem como é fornecido desde 2013, sem qualquer custo de participação; que, em fevereiro/2021, foi surpreendida por um débito no seu contracheque, relativo à participação, no valor de R$ 4.356,60, superior a 45% do seu rendimento bruto; que, ainda que haja discussão sobre o direito a participação em razão da sentença transitada em julgado e da sua situação já consolidada, o Estatuto da agravada-executada, no art. 10, inc. I, limita a coparticipação a 1/24 do salário bruto do associado; que, em razão do débito indevido, teve sua conta bancária negativada e necessitou contrair empréstimo e utilizar o crédito do cheque especial, uma vez que ficou desprovida de recursos para a sua própria subsistência; que é imperioso o cumprimento imediato da r. sentença exequenda, com a devolução imediata do valor debitado indevidamente do seu contracheque, assim como a manutenção do fornecimento do medicamento Gilenya (fingolimode), sem custos adicionais do plano de saúde, a fim possibilitar a continuidade do tratamento de saúde. Pede ao final: “b) seja concedida, inaudita altera pars, a tutela provisória de urgência (tutela antecipada), para reformar a decisão recorrida e obrigar o réu a prestar o tratamento pleiteado, com o fornecimento do medicamento Gilenya (fingolimode), sem custos adicionais do plano de saúde ou coparticipação, a fim possibilitar a continuidade do tratamento de saúde, nas proporções constantes na prescrição médica, nos termos da decisão judicial transitada em julgado no processo n. 0021190-93.2013.807.0001; c) determinar à Agravada a devolução imediata dos valores debitados indevidamente de sua conta do plano de saúde e o sequestro do valor de R$ 4.332,00 das contas bancárias da Agravada e a transferência imediata para a conta bancária da Requerente: BB (001), ag: 1004-9, c/c: 9.306.712-9, por se trata de verba alimentar.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a r. sentença exequenda julgou procedente o pedido para “condenar a requerida a fornecer à autora o medicamento Gilenya (fingolimode) pelo tempo em que perdurar o tratamento” (id. 84695484, pág. 4). No entanto, da atenta leitura da r. sentença e do acórdão que a manteve quanto ao pedido cominatório, não consta provimento condenatório para que o medicamento fosse fornecido “sem custos adicionais do plano de saúde ou coparticipação”, como pretende a agravante-exequente. Portanto, não há prova inequívoca da probabilidade do direito necessário a amparar o pedido liminar formulado na alínea “b”, acima transcrito. Quanto ao pleito de imediata devolução do valor descontado no contracheque da agravante-exequente, a conclusão que se extrai é a mesma. Do extrato do plano de saúde relativo 02/2021, vê-se que a importância de R$ 4.356,60 foi descontada da agravante-exequente sob a rubrica “valor de participação financeira ou participação compulsória” e, dessa importância, R$ 4332,00 referem-se a “medicamentos de exceção – abono de 70% - associados” (id. 84695488). Nesses termos, a circunstância que motivou o desconto impugnado não está devidamente esclarecida, e a agravante-exequente reconhece que há coparticipação do associado, portanto, a questão carece da devida elucidação, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora